Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-35.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000951-35.2011.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CONCEICAO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO
REDISCUSSÃO DE TESES NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADAS, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3071517 que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO APELO IMPLICA EM NÃO CONHECIMENO DA SEGUNDA APELAÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRIMEIRA
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. “
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato”.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
In casu,
a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS
.

4. Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

5. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3180589), aduzindo, no mérito, em suma, a ausência de pedido de nulidade contratual pela recorrida, o que resultaria em julgamento “extra petita”; a inexistência do direito ao depósito de FGTS em razão da natureza administrativa do vínculo existente entre as partes; a necessidade de distinção do caso em julgamento dos precedentes do TJ/PA e STJ.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo para afastar o pagamento dos depósitos à apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 3657779.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que houve julgamento “extra petita” não fora suscitada na apelação,
configurando, diante disso, o
fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no momento oportuno, tendo incidido, no caso, a preclusão consumativa.

Isso se aplica mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como, no caso, o julgamento “extra petita”, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Assim, a tese de descumprimento do princípio da adstrição judicial não merece ser conhecida.

Quanto à argumentação de inexistência do direito ao depósito de FGTS para servidores temporários, dada a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes, as sucessivas prorrogações do contrato de quem ocupa cargo público sem a necessária aprovação em concurso público desvirtuam a regularidade da contratação temporária, dando ensejo ao pagamento da referida verba, conforme muito bem pontuado na decisão agravada, “verbis”:

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos
Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, repita-se,
garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863.125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidiu que: “
reconhecida

a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)

No caso dos autos, denota-se que a apelada foi contratada como serviço temporário, a partir de 1º.01.2001, para o exercício da função de auxiliar de enfermagem, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes, sendo exonerada em 31.10.2009 (id. 2430281 - fls. 20/21).

Depreende-se, assim, que é
nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que os argumentos do recorrente quanto a ausência de direito ao recebimento do FGTS não devem prosperar.

Assim, tendo o contrato se estendido
1º.01.2001 a 31.10.2009, não há que se falar em regularidade de contratação.

Por último, cabe afastar a argumentação de que não há compatibilidade fática entre a decisão agravada e a jurisprudência paradigmática do STF utilizada na espécie

Sem embargo, a alegação do poder público de que não houve declaração de nulidade do contrato não encontra qualquer fundamento jurídico nos autos, pois restou demonstrado que as renovações sucessivas do contrato geram tal nulidade, bem como observa-se, inclusive, que sobre tal matéria arguida incidiu a preclusão lógica, uma vez que o agravante, quando da apresentação da contestação (id. 2430887), defendeu a nulidade da contratação, não se aceitando, por ferir a boa-fé processual, alegar tese contrária a que utilizou na sua defesa.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e que já foram veiculados em sede de aclaratórios, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, e condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 17/11/2020